Tribunal: TJSP
Processo: 1008023-89.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Voluntária
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000129621
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008023-89.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PRIMO
PATUÇO, é apelado SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao
recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008023-89.2019.8.26.0053 -Voto no 16.275
2
Apelação Cível no 1008023-89.2019.8.26.0053
Apelante: Primo Patuço
Apelado: São Paulo Previdência - Spprev
Interessado: Presidente da São Paulo Previdencia SPPREV
Comarca: São Paulo
Voto no 16.275
Ementa:
Mandado
de
Segurança
preventivo.
Aposentadoria especial. Agente de Segurança
Penitenciária. Integralidade garantida, nos
termos do artigo 2o da LC no 1.109/2010,
respeitando-se o cargo e a classe em que se
der a aposentadoria. Paridade inexistente,
consoante as Emendas Constitucionais no
41/2003
e
no
47/2005.
Segurança
ora
concedida em parte. Recurso parcialmente
provido.
A r. sentença de fls. 103/109, cujo relatório é adotado,
julgou improcedente a ação e denegou a segurança por compreender que a
aposentadoria especial referente ao cargo de Agente de Segurança
Penitenciária está submetida aos critérios da Lei no 10.887/04.
Apela o impetrante com vistas à inversão do julgado,
sustentando que ingressou no serviço público antes das Emendas
Constitucionais no 20/1998 e no 41/2003 e, assim, faz jus à integralidade e à
paridade de vencimentos. Afirma também que preencheu os requisitos da
Lei Complementar Estadual no 1.109/2010, que dispõe sobre a carreira e
respeita o dispositivo constitucional do artigo 40, § 4o, da Constituição

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008023-89.2019.8.26.0053 -Voto no 16.275
3
Federal. E, por fim, argumenta com o Tema no 139 do C. STF (fls. 112/123).
O recurso foi processado e respondido (fls. 129/143).
O Ministério Público deixou de manifestar-se (fls. 37/38).
É o relatório.
Nada obsta o conhecimento do recurso, que deve ser
parcialmente provido.
Trata-se de impetração em que se persegue a
concessão de segurança preventiva a fim de assegurar ao impetrante o
direito de aposentadoria especial com integralidade e paridade de
vencimentos, considerando a última classe ocupada no cargo de Agente de
Segurança Penitenciária.
O documento relevante para o deslinde do feito é a
Certidão de Tempo de Contribuição apresentada às fls. 17/18.
O artigo 40 da Constituição Federal estabeleceu em seu
§ 1o inciso III os critérios gerais para a aposentadoria voluntária dos
servidores públicos.
E, no seu § 4o, previu-se excepcionalmente a adoção de
critérios diferenciados para a concessão da aposentadoria, por meio de
edição de lei complementar aos servidores: (i) portadores de deficiência; (ii)
que exerçam atividades de risco; e (iii) cujas atividades sejam exercidas
sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física1.
Não obstante o respeito ao entendimento adotado na r.
sentença, a aposentadoria especial dos agentes de segurança penitenciária
é regida pela LCE no 1.019/2010.
1 Nesse mesmo sentido é o artigo 126 da Constituição Estadual.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008023-89.2019.8.26.0053 -Voto no 16.275
4
E o art. 2o da LCE no 1.019/2010 assim prevê:
Art. 2o - Os Agentes de Segurança Penitenciária, a
que se refere a Lei Complementar no 498, de 29 de
dezembro
de
1986,
serão
aposentados
voluntariamente,
desde
que
atendidos,
cumulativamente, os seguintes requisitos:
I - 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, se homem, e
50 (cinquenta) anos de idade, se mulher;
II - 30 (trinta) anos de contribuição previdenciária;
III - 20 (vinte) anos de efetivo exercício no cargo.
Parágrafo único - Aos integrantes da carreira de
Agente de Segurança Penitenciária cujo provimento
no cargo ocorreu em data anterior à de vigência da
Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de
2003, não será exigido o requisito de idade, bastando
a
comprovação
do
tempo
de
contribuição
previdenciária e do efetivo exercício no cargo,
previstos nos incisos II e III deste artigo.
Logo, restou assegurado aos agentes de segurança
penitenciária a possibilidade de aposentadoria voluntária com proventos
integrais, se preenchidos os requisitos legais, a saber: (i) 55 anos de idade,
se homem, e 50 anos de idade, se mulher; (ii) 30 anos de contribuição
previdenciária; e (iii) 20 anos de efetivo exercício no cargo de Agente de
Segurança Penitenciária, anotando-se a desnecessidade do cumprimento
do requisito de idade se ingressado no cargo antes da vigência da EC no
41/2003.
E, no caso concreto, o impetrante comprovou o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008023-89.2019.8.26.0053 -Voto no 16.275
5
cumprimento dos requisitos necessários à aposentadoria integral, vez que
ingressou no serviço público antes da vigência da EC no 41/03, possui mais
de 30 anos de tempo de contribuição e 20 anos de efetivo exercício no
cargo (fls. 18/19).
Assim, o impetrante faz jus à aposentadoria integral, nos
termos da LCE no 1.109/2010.
No tocante à paridade remuneratória que garantiu ao
servidor inativo o direito aos mesmos reajustes remuneratórios concedidos
ao pessoal ainda em atividade, não se confunde com integralidade de
vencimentos.
O direito à paridade remuneratória vigorou até a vigência
da EC no 41/2003, até então previsto no artigo 40, § 8o, da CF com redação
dada pela EC no 20/1998.
Com a vigência da EC no 41/2003, excluiu-se o direito à
paridade de vencimentos. Vejamos: “Art. 40, § 8o - É assegurado o
reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente,
o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei”.
Entretanto, o art. 7o da EC no 41/03 assegurou o direito
adquirido àqueles que, até a data de publicação da emenda, tivessem
preenchido os requisitos necessários à obtenção da aposentadoria com
base na lei então vigente. Vejamos:
Art. 7o - Observado o disposto no art. 37, XI, da
Constituição Federal, os proventos de aposentadoria
dos servidores públicos titulares de cargo efetivo e as
pensões dos seus dependentes pagos pela União,
Estados, Distrito Federal e Municípios, incluídas suas
autarquias e fundações, em fruição na data de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008023-89.2019.8.26.0053 -Voto no 16.275
6
publicação desta Emenda, bem como os proventos de
aposentadoria dos servidores e as pensões dos
dependentes abrangidos pelo art. 3o desta Emenda,
serão revistos na mesma proporção e na mesma data,
sempre que se modificar a remuneração dos
servidores em atividade, sendo também estendidos
aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios
ou
vantagens
posteriormente
concedidos
aos
servidores em atividade, inclusive quando decorrentes
da transformação ou reclassificação do cargo ou
função em que se deu a aposentadoria ou que serviu
de referência para a concessão da pensão, na forma
da lei.
E o art. 3o, caput e parágrafo único, da EC no 47/2005
assegurou-o aos servidores que, embora não tivessem preenchido os
requisitos necessários à obtenção da aposentadoria quando da publicação
da EC no 41/2003, porém tivessem ingressado no serviço público antes da
vigência da EC no 20/1998 (16.12.1998) e preenchessem os requisitos a
seguir: (i) 35 anos de contribuição, se homem, e 30 anos de contribuição,
se mulher; (ii) 25 anos de efetivo exercício no serviço público, 15 anos de
carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria; (iii) idade
mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1o,
inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, de um ano de idade para cada
ano de contribuição que exceder a condição prevista no item (i). Confira-se:
Art. 3o. Ressalvado o direito de opção à aposentadoria
pelas
normas
estabelecidas
pelo
art.
40
da
Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas
pelos arts. 2o e 6o da Emenda Constitucional no 41, de
2003, o servidor da União, dos Estados, do Distrito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008023-89.2019.8.26.0053 -Voto no 16.275
7
Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e
fundações, que tenha ingressado no serviço público
até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se
com proventos integrais, desde que preencha,
cumulativamente, as seguintes condições:
I - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e
trinta anos de contribuição, se mulher;
II - vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço
público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo
em que se der a aposentadoria;
III - idade mínima resultante da redução, relativamente
aos limites do art. 40, § 1o, inciso III, alínea "a", da
Constituição Federal, de um ano de idade para cada
ano de contribuição que exceder a condição prevista
no inciso I do caput deste artigo.
Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de
aposentadorias concedidas com base neste artigo o
disposto no art. 7o da Emenda Constitucional no 41, de
2003, observando-se igual critério de revisão às
pensões derivadas dos proventos de servidores
falecidos que tenham se aposentado em conformidade
com este artigo.
Ademais, este também é o entendimento do STF no RE
no 590.260/SP, j. 24.06.2009 - Tema no 139.
E, no caso concreto, o impetrante sequer possui o tempo
mínimo de contribuição, vez que conta com 30 anos de contribuição (fl. 18).
Nesse sentido é o entendimento desta C. 4a Câmara de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008023-89.2019.8.26.0053 -Voto no 16.275
8
Direito Público:
APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDOR
ESTADUAL - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL
AGENTE
DE
SEGURANÇA
PENITENCIÁRIA
PROVENTOS DE APOSENTADORIA - Pretensão do
autor, agente de segurança penitenciária, voltada ao
reconhecimento do seu suposto direito a obter a
aposentadoria voluntária com proventos integrais, na
forma do art. 40, §§ 1o e 4o, II da CF/88 cc. art. 2o, II e
III, parágrafo único da LCE 1.109/10 e art. 201, § 9o da
CF/88 Possibilidade - O servidor titular do cargo de
agente de segurança penitenciária não é integrante de
carreira policial - Regramento previdenciário específico
previsto na LCE 1.109/10 - Impossibilidade de
aplicação das regras atinentes aos demais regimes de
previdência, inclusive próprio do servidor policial -
Direito à integralidade dos proventos que decorre do
disposto no art. 40, §§ 1o e 4o, II da CF/88 cc. art. 2o, II
e III, parágrafo único da LCE 1.109/10 - Já o direito à
paridade, inexistente no ordenamento jurídico atual,
encontrava respaldo no art. 40, §8o, da CF/88, com a
redação atribuída pela EC no 20/98, bem como nas
normas de transição previstas no art. 7o, da EC no
41/2003 e art. 3o, parágrafo único, da EC no 47/2005
situação do autor que lhe garante o direito à
integralidade dos proventos, mas não o direito à
paridade Sentença de procedência da demanda
reformada em parte. Recursos, oficial e voluntário da
SPPREV, parcialmente providos, com observação
quanto
aos
consectários
legais.
(Apelação
no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008023-89.2019.8.26.0053 -Voto no 16.275
9
1012915-80.2015.8.26.0344, rel. Des. Paulo Barcellos
Gatti, j. 10/04/2014).
Assim, a legislação de regência garante apenas a
integralidade de vencimentos e inexiste o direito à paridade em razão do
regime constitucional.
Em relação ao cargo e à classe que o servidor ocupa, o
que a Constituição Federal exige é o lapso temporal de cinco anos de
efetivo exercício no cargo público em que se der a aposentadoria, e não o
efetivo exercício em determinada classe ou nível.
Assim, para fins de aposentadoria com proventos
integrais é irrelevante o lapso temporal permanecido na classe, vez que a
mudança de classe não deve ser tratada como mudança de cargo, porque
se trata de institutos diferentes.
Logo, preenchidos os requisitos constitucionais, os
proventos do impetrante devem ser calculados com base no cargo e na
classe em que se der a aposentadoria.
Nesse sentido é o entendimento desta C. Corte:
APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO.
AGENTE PENITENCIÁRIO. Pretensão do autor de
que seja reconhecido o direito de receber proventos
correspondentes à classe VII do cargo de agente
penitenciário,
que
ocupava
no
momento
da
inatividade. Possibilidade. Para a aposentadoria
voluntária com proventos integrais, o art. 6o, IV, da EC
41/2003 exige tempo mínimo de dez anos de carreira
e cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se
der
a
aposentadoria.
O
requisito
temporal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008023-89.2019.8.26.0053 -Voto no 16.275
10
expressamente diz respeito à permanência no cargo,
e não na classe. A divisão em classes é feita apenas
para progressão na carreira (para fins exclusivamente
remuneratórios), sem que haja divisão de competência
ou atribuições entre os agentes de segurança
penitenciária. Preenchimento dos requisitos legais
para o recebimento de proventos integrais. Sentença
reformada.
Recurso
provido.
(Apelação
no
0023334-51.2011.8.26.0625, 4a Câmara de Direito
Público, rel. Des. Paulo Barcellos Gatti, j. 3/2/2014).
Sistema remuneratório e benefícios. Agente policial
aposentado. Proventos pagos com base na classe
anterior em que se deu a inativação, sob o argumento
de não preenchimento do requisito temporal previsto
no art. 40, § 1o, inciso III, da Constituição Federal.
Requisito temporal relacionado ao exercício no cargo
e
não
à
classe
ou
nível.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS: Fixação em valor que remunera
adequadamente o profissional que atuou na lide.
Sentença
mantida.
Recurso
desprovido,
com
determinações relativas a juros e correção monetária.
(Apelação no 0001582-60.2013.8.26.0396, rel.a Des.a
Heloísa Martins Mimessi, j. 27/6/2015).
Desse modo, o recurso merece parcial provimento a fim
de conceder em parte a ordem ao impetrante, para garantir a concessão da
aposentadoria especial com integralidade de vencimentos, respeitando-se o
cargo e a classe em que se der a aposentadoria.
Custas na forma da Lei.
O voto é pelo PARCIAL PROVIMENTO do recurso,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008023-89.2019.8.26.0053 -Voto no 16.275
11
conforme especificado.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator